Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. PEDIDO DEDUZIDO PELO APELADO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MATÉRIA ATINENTE À PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA DE INVESTIMENTOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Há interesse recursal quando o recurso intentado se revela necessário e adequado à obtenção de posição jurídica mais favorável ao recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser conhecido pedido de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser discutida na segunda fase da ação de exigir contas matéria superada pela preclusão da primeira fase, presente o disposto nos artigos 354, parágrafo único, e 507 do Código de Processo Civil.
IV. A ação de exigir contas não tem vocação indenizatória e por isso não pode contemplar condenação da instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários, consoante a inteligência dos artigos 550 e 551 do Código de Processo Civil.
V. Se a prestação das contas evidenciar que a instituição financeira causou ilicitamente prejuízo ao cliente, a indenização respectiva deve ser deduzida em ação própria.
VI. Deve ser mantido o decreto de improcedência na hipótese em que não restar demonstrada omissão ilícita da instituição financeira na gestão da conta de investimentos do cliente.
VII. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação conhecida em parte e desprovida.